Tribunal: TJPA
Processo: 0042062-73.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042062-73.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA CRISTINA LOBO CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE POSSIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ. REQUISITOS ATENDIDOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 39/2002. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 6, INCISO I, 12 E 25 DA LEI COMPLEMENTAR. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO MATRIMONIAL EXISTENTE ENTRE A AUTORA E O EX-SEGURADO FALECIDO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. INEXISTENCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com o objetivo de
suprir omissão

bem como de prequestionar as matérias e teses jurídicas arguidas e/ou debatidas no Acórdão da Segunda Turma de Direito Público, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE POSSIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ. REQUISITOS ATENDIDOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 39/2002. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 6, INCISO I, 12 E 25 DA LEI COMPLEMENTAR. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO MATRIMONIAL EXISTENTE ENTRE A AUTORA E O EX-SEGURADO FALECIDO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o art. 6º, I e §5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

2. O conjunto probatório dos autos indica que a autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício, a recorrida juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de relação marital com o ex-segurado à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição da autora de esposa e beneficiária do servidor falecido, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte.

3. Apelação Cível conhecida e não provida.

Em suas razões, ID 10368695 – fls. 1/5, o embargante alega que a decisão embargada foi omissa em razão da ausência de apreciação das considerações postas acerca da Lei nº 9.717/98§ 5º da Constituição Federal de 1988. Ao final, postula o recebimento e a procedência dos declaratórios.

Contrarrazões apresentadas em ID 10458779 – fls. 1/2.

É o breve relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
presentes Embargos de Declaração
.

Entendo que inexistem a omissão alegada.

Os argumentos apresentados pelo embargante não merecem prosperar conforme já me manifestei anteriormente no acórdão acima indicado.

Pelo demonstrado, reputo que a decisão embargada está suficientemente fundamentada para alcançar a conclusão a que chegou, tendo
abordado de forma clara os supostos pontos omissos ou contraditórios com base em
dispositivos legais e, também, em vários precedentes, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Com efeito, parece-me evidente que os presentes Declaratórios veiculam mera irresignação com o resultado, contrário à pretensão dos recorrentes.

Nesse contexto, ressalto que não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com omissão, contradição, obscuridade, ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido" (STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

4. Verificada a omissão da decisão embargada que não analisou à insurgência relativa à violação do art. 16, §4º da Lei 8.213/1991.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar os vícios referentes ao erro material e à omissão, restando mantido o acórdão nos demais termos, sem caráter infringente. (EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015).

Ademais, ausente
argumento capaz de modificar a decisão embargada, tenho que deve ser mantida
in totum
.
Eventual inconformismo deve ser veiculado na via recursal apropriada e não mediante os declaratórios, que não possuem o objetivo de reapreciar a matéria decidida.

Ante o exposto, CONHEÇO, porém REJEITO os presentes Embargos de Declaração, para confirmar integralmente a decisão embargada em todos os seus termos. Para fins de prequestionamento, consideram-se nela incluídos os dispositivos apontados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/02/2023